Tribunal: STF
Processo: Rcl 53821
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG nos autos do Processo 9070834-33.2018.8.13.0024, por alegado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da Repercussão Geral, ao deixar de observar a integralidade da tese fixada no julgamento do paradigma apontado, que tem o seguinte teor:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Ao final, requer



    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada para que outra seja proferida, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda pelo fornecimento de medicamento não incorporado para fornecimento pelo SUS (RENAME), em observância ao decidido no julgamento do ED no RExt n. 855.178/SE (Tema 793).” (pág. 6 da petição inicial - grifei).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    O objeto da demanda é a inclusão da União no polo passivo da ação na origem sob o argumento de que o entendimento contrário caracterizaria afronta à tese jurídica firmada no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    Ocorre que tal pretensão já havia sido atendida pelo Juízo estadual de primeira instância do TJ/MG, que determinou a emenda da petição inicial para a inclusão da União como ré na ação (pág. 43 do documento eletrônico 2).



    A autora, beneficiária do ato ora reclamado, conformou-se à determinação do Juízo (pág. 45 do documento eletrônico 2) direcionando a ação também à União. Na sequência, houve o declínio da competência em favor da Justiça Federal, para onde o feito foi enviado e distribuído em 20/10/2020 sob o número 1043665-32.2020.4.01.3800.



    Em 21/10/2020, o Juízo da 29ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais determinou o retorno dos autos à Justiça estadual. Do referido julgado, destaco os seguintes trechos:



    “[...]



    Nos termos da Súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, de ente federal.



    Como é cediço, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855178, dotado de repercussão geral, o STF reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, porém o litisconsórcio (passivo) é meramente facultativo.



    Ou seja, em razão da responsabilidade solidária, cabe apenas à parte autora escolher a quem direcionará sua demanda para fornecimento de medicamento, em prol do princípio dispositivo, não cabendo ao Judiciário, portanto, determinar de ofício a inclusão de qualquer ente federado no polo passivo de tais demandas contra a vontade da parte postulante.



    Registre-se, ainda, que não se trata de litisconsórcio passivo necessário. Conforme também já definido pelo STF, no Tema 500 de repercussão geral, somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos.



    Verifico que o(s) medicamento(s) pleiteado(s) pela autora possui(em) registro na ANVISA e é (são) comercializado(s) no Brasil, não havendo necessidade da presença obrigatória da União na lide.



    […]



    Assim, considero manifesta a ilegitimidade passiva e a ausência de interesse jurídico da União, pelo que os autos devem ser apenas restituídos ao Juízo Estadual, sem a necessidade de suscitar conflito de competência, nos termos da Súmula 224 do STJ.



    Diante do exposto, com amparo nas Súmulas 150 e 224 do STJ, art. 45, § 3º, CPC e no art. 109, I, da Constituição Federal, excluo a União do polo passivo e, por conseguinte, declaro a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa, determinando o retorno dos autos à Vara da i. Justiça Estadual onde tramitava a presente ação.” (págs. 54-56 do documento eletrônico 2 – grifei).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifico que essa decisão foi proferida em 21/10/2020 e houve baixa definitiva dos autos em 14/12/2020, sem notícia de recurso das partes.



    Ante tal fato, os autos retornaram ao Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e em 2/2/2021, a Magistrada oficiante registrou a devolução pela Justiça Federal e prolatou sentença desfavorável ao ente federativo ora reclamante (págs. 64-69 do documento eletrônico 2). 



    A partir desse momento, o reclamante reinaugurou a discussão sobre a formação do litisconsórcio passivo na petição de recurso inominado (pág. 71 do documento eletrônico 2).



    Ao julgar o apelo, a Turma Recursal não acatou o requerimento, uma vez que os autos já tinham retornado da Justiça Federal (págs. 8-9 do documento eletrônico 3) e manteve a sentença.



    Diante de tais circunstâncias, entendo que a discussão sobre o litisconsórcio passivo ficou inviabilizada pela preclusão, uma vez que não houve recurso da decisão dos juizado especial federal. Este, por sua vez, declinou a competência e remeteu os autos para Justiça estadual, que sentenciou o feito.



    O reclamante protocolou esta ação no STF em 3/6/2022 (documento eletrônico 9).



    Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. [...]



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”.



    Mediante a edição dessa regra, o legislador positivou entendimento fruto de jurisprudência antiga e pacífica deste Tribunal, consolidada na edição da Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: Rcl 44.318-AgR/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 45.890-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Acrescento, ainda, que o acatamento da tese defendida pelo reclamante teria o efeito de permitir que decisões dessa natureza pudessem ser reformadas a qualquer tempo, ficando a outra parte à mercê de idas e vindas do processo entre diferentes Juízos, em clara ofensa a princípios como o da segurança jurídica e o da razoável duração do processo.



    No caso concreto, ficou evidente a boa-fé da beneficiária do ato reclamado, que não se opôs à decisão que inicialmente determinou a inclusão da União no polo passivo, e emendou a petição inicial da ação na origem. A recusa da competência ocorreu por ato do juizado especial federal, não podendo agora a beneficiária ser penalizada pela inação do ora reclamante no momento oportuno.



    Por fim, a responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de medicamentos reconhecida no precedente fixado no RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral) não impede que o ente federativo busque o eventual direito à compensação pelos meios apropriados para tal, inclusive por vias extrajudiciais.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator